Tribunal: TJBA
Processo: 8000811-55.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000811-55.2020.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e outros (6)

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, JOSECIMARIO MOURA LIMA, MARCELIA DANTAS DE MOURA

APELADO: DANIELLE DIONISIO SANTOS GONCALVES e outros (6)

Advogado(s)
:
JOSECIMARIO MOURA LIMA, MARCELIA DANTAS DE MOURA, ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INTUITO DE PRÉ-QUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgara questão relacionada à aplicação do Código de Defesa do Consumidor em contrato de prestação de serviços educacionais firmados com instituição de ensino superior. A parte embargante alega existência de omissão e requer manifestação expressa sobre dispositivos legais com o objetivo de pré-questionamento para fins de interposição de recurso extraordinário ou especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se é cabível a manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de pré-questionamento, sem alteração do conteúdo do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A ausência de acolhimento das teses deduzidas pelas partes, quando fundamentadamente afastadas pelo órgão julgador, não configura omissão, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC.

A autonomia universitária, assegurada pelo art. 207 da Constituição Federal, não afasta a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor quando configurada relação contratual privada de prestação de serviços educacionais.

O pré-questionamento de normas constitucionais ou infraconstitucionais pode ser atendido com a simples manifestação expressa do órgão julgador sobre os dispositivos invocados, mesmo sem alteração do conteúdo decisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A rejeição fundamentada de teses das partes não configura omissão.

A autonomia universitária não exclui a incidência do CDC em relações contratuais privadas de prestação de serviços educacionais.

O pré-questionamento pode ser satisfeito com manifestação expressa sobre os dispositivos legais suscitados, sem modificação do julgado.

A C Ó R D Ã O:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos nos autos da Apelação Cível n.º 8000811-55.2020.8.05.0146, em que figura como Embargante IREP – SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e como Embargados DANIELLE DIONISIO SANTOS GONÇALVES E OUTROS.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.